Tribunal: TJMT
Processo: 0002482-78.2018.8.11.0107
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002482-78.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Furto Qualificado, Esbulho possessório, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), MAURO JOVANI DUARTE - CPF: 036.033.209-99 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (APELADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ADVILSON ROBERTO DA CRUZ - CPF: 667.442.291-68 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA - CPF: 326.101.811-91 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (APELADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), GILBERTO RIBEIRO ARRUDA - CPF: 431.577.182-15 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SENGER SCARTEZINI - CPF: 040.974.851-05 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), SIDNEY ALVES DA SILVA - CPF: 845.970.201-44 (APELADO), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (VÍTIMA), Coletividade (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE SUBTRAÇÃO. ROUBO MAJORADO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EFETIVA DA LIBERDADE. CÁRCERE PRIVADO NÃO CARACTERIZADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS ABSOLVIDOS
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por
corréu
contra sentença que absolveu os
acusados
dos crimes de
roubo majorado e cárcere privado, declarou extinta a punibilidade quanto a outros delitos e condenou alguns acusados por associação criminosa armada. O Ministério Público busca a condenação pelos delitos mais graves, enquanto a defesa pleiteia absolvição ou reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta dos réus configura o crime de roubo majorado, diante da alegada subtração mediante grave ameaça; (ii) saber se houve efetiva privação da liberdade apta a caracterizar o crime de cárcere privado; e (iii) saber se há prova de associação criminosa estável e permanente, bem como se incide a prescrição da pretensão punitiva quanto à condenação imposta.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime de roubo exige que a violência ou grave ameaça esteja diretamente vinculada à subtração patrimonial, o que não restou comprovado, pois os elementos probatórios indicam mera ocupação indevida da propriedade, sem demonstração inequívoca do dolo específico de subtrair bens.

4. O crime de cárcere privado pressupõe restrição concreta da liberdade de locomoção, o que não se verifica quando a própria vítima admite deslocamentos livres durante o período dos fatos, afastando o núcleo típico do art. 148 do CP.

5. A associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com reunião ocasional, inexistindo prova suficiente de organização estruturada ou divisão de tarefas entre os corréus absolvidos.

6. Quanto ao apelante condenado, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, diante do lapso temporal superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, considerando a pena concretamente aplicada e a ausência de recurso ministerial visando à sua majoração.

7. A prescrição, por possuir natureza objetiva, deve ser estendida aos corréus em idêntica situação jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante, com extensão aos corréus na mesma condição.

Tese de julgamento
:

“1. A configuração do crime de roubo exige prova inequívoca de que a violência ou grave ameaça foi empregada como meio executório da subtração patrimonial.

2. O crime de cárcere privado demanda restrição efetiva da liberdade de locomoção, não se configurando por mera intimidação.

3. A associação criminosa pressupõe estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não se caracterizando por atuação episódica.

4. Reconhecida a prescrição retroativa com base na pena aplicada, impõe-se a extinção da punibilidade, extens
iva
aos corréus em situação idêntica.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 148 e 288; CPP, arts. 61, 386, VII, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 0010363-15.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07.10.2025; TJ-MT, N.U 0013316-83.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 26.06.2015; TJ-MT, N.U 0027007-67.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002482-78.2018.8.11.0107

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO CARLOS CESARO

APELADO: JALLES SOUZA DUTRA, ROBERTO CARLOS CESARO, ADVILSON ROBERTO DA CRUZ, EDILSON DA SILVA, FABIO FONSECA FRANCOSO, GILBERTO RIBEIRO ARRUDA, PAULO SERGIO SENGER SCARTEZINI, SIDNEY ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ROBERTO CARLOS CESARO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002482-78.2018.8.11.0107, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo dos crimes de roubo majorado e cárcere privado, declarar extinta sua punibilidade quanto aos delitos de esbulho possessório e maus-tratos a animais, e condená-lo por associação criminosa armada à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (id. 358838984).

Nas razões recursais,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugna pela reforma parcial da sentença,
objetivando
à condenação de todos os réus pelos crimes de roubo majorado e cárcere privado, bem como à condenação, pelo delito de associação criminosa armada, daqueles absolvidos (id. 358838996).

Roberto Carlos Cesaro,
por sua vez, requer a absolvição do delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal,
ao argumento de ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente.
Em caráter subsidiário
, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, com base na pena concretamente aplicada
(id. 358838991).

Foram apresentadas contrarrazões nos ids. 358838999, 358839002, 358839003 e 358839004, todas no sentido do desprovimento dos recursos

ex
adversos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
exarad
o pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, para condenar os corréus absolvidos pelo crime de associação criminosa armada (id. 361675866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que,

no dia 5 de dezembro de 2018, no período matutino, na Fazenda Missioneira, situada no Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, teriam subtraído, para si, coisas alheias móveis, consistentes em óleo diesel, alimentos diversos, arma de fogo, perfumes, dentre outros bens, em prejuízo da vítima Tarcísio Pase.

Na mesma data e local, os denunciados teriam privado a liberdade da vítima João Carlos Ferreira, funcionário da Fazenda Missioneira, mantendo-o em cárcere privado e obrigando-o, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, a preparar os alimentos consumidos pelo grupo.

Consta ainda que os denunciados, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça, invadiram terreno alheio com propósito de esbulho possessório, além de se associarem de forma estável para a prática de crimes, com emprego de armas de fogo.

Por fim,
praticaram
maus-tratos contra animais, consistentes em agredir um cachorro da raça pastor alemão com coronhadas de revólver, bem como matar cinco carneiros e um cavalo com disparos de arma de fogo.

Em relação aos
acusado
s Edilson da Silva, Gilberto Ribeiro Arruda e Sidney Alves da Silva, também foi imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença que: (i) declarou extinta a punibilidade dos réus quanto aos crimes de esbulho possessório e maus-tratos a animais; (ii) absolveu os acusados dos crimes de roubo majorado e cárcere privado; (iii) condenou Fábio Fonseca Françoso, Jalles Souza Dutra e Roberto Carlos Cesaro
(ora apelante)
pelo crime de associação criminosa armada; e (iv) condenou Edilson da Silva, Gilberto Ribeiro Arruda e Sidney Alves da Silva pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, o Ministério Público pretende a condenação de todos os réus pelos crimes de roubo majorado e cárcere privado, bem como a condenação, pelo delito de associação criminosa armada, dos corréus Advirson Roberto da Cruz, Edilson da Silva, Gilberto Ribeiro Arruda, Paulo Sérgio Scartezini e Sidney Alves da Silva, absolvidos quanto a essa imputação na sentença.

A pretensão não merece acolhimento.

O crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, exige, para sua configuração, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Para sua caracterização, não basta a intenção de ter a coisa para si; é indispensável que a violência ou grave ameaça seja empregada como meio executório da subtração patrimonial, ou seja, deve estar vinculada ao apossamento do bem.

No caso em análise, embora seja incontroversa a invasão da propriedade rural e a presença dos réus no local dos fatos, o conjunto probatório não demonstra, com a segurança exigida para a condenação, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça.

A
vítima
Tarcísio
Pase
, proprietário da Fazenda Missioneira, em seu depoimento judicial (
relatório de mídias, id.
197462346), foi categórico ao afirmar que os invasores não anunciaram assalto
,
não
tendo
presenci
ad
o a subtração de bens mediante grave ameaça ou violência.

Relatou apenas que, ao retornar à fazenda após a reintegração de posse, constatou que os invasores haviam consumido alimentos e utilizado combustível da propriedade, mas não
individualizou

essas
condutas como subtração mediante violência ou grave ameaça.

Por sua vez, a vítima
João Carlos Ferreira
, funcionário da fazenda que permaneceu no local durante a invasão, em seu depoimento judicial (
relatório de mídias, id.
197462346), declarou que os invasores consumiram alimentos da fazenda e utilizaram o combustível, mas posteriormente trouxeram mantimentos para o local.

Não relatou qualquer ato de subtração mediante grave ameaça ou violência, limitando-se a afirmar que os invasores utilizaram os bens existentes na propriedade.

O policial militar
Ítalo Bruno Filgueiras Portes

(relatório de mídias, id.
154477394), que participou da operação policial de reintegração de posse, declarou que a vítima João comentou apenas que os invasores queriam se apropriar da fazenda,
bem como
que o pessoal comeu e utilizou de alguns objetos
da propriedade
, mas não
mencionou
que teria se apropriado de nenhum deles, ainda mais com o uso de violência ou grave ameaça.

Os elementos colhidos nos autos apontam, com maior consistência, para cenário de ocupação indevida da propriedade rural, aparentemente voltada à imposição de
retirada do proprietário ou
acordo sobre a
divisão da
área, e não para subtração patrimonial típica do crime de roubo.

Não se ignora que houve grave intimidação no contexto da invasão, com a presença de pessoas armadas e a restrição de acesso à propriedade.

Todavia, para a configuração do art. 157 do Código Penal, é necessário que a violência ou grave ameaça esteja dirigida à subtração da coisa, o que não se demonstrou de forma inequívoca no caso concreto.

O consumo de alimentos e a utilização de combustível, por si sós, não caracterizam o crime de roubo, especialmente quando não há prova de que
essas
condutas foram praticadas mediante violência ou grave ameaça dirigida especificamente à subtração patrimonial.

Subsistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo e quanto à configuração da violência ou grave ameaça como meio executório da subtração, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,
colaciono
julgado
desta Corte:

“(...)
Na dúvida sobre a configuração do elemento subjetivo, o dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de prova
da elementar
subjetiva do tipo penal
(...)”
(
N.U 0010363-15.2015.8.11.0042,
Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
,
3a
Câmara Criminal, DJE 07/10/2025)
.

Assim,
deve ser mantida a
absolvição de todos os réus, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

D
o crime de cárcere privado (art. 148, CP)

O
delito
de cárcere privado, previsto no art. 148 do Código Penal, caracteriza-se pela efetiva privação da liberdade de locomoção da vítima, não se configurando diante de mera vigilância, constrangimento ou intimidação.

Exige-se, para sua incidência, que o ofendido esteja concretamente impedido de exercer o direito de ir e vir, por meio de violência, grave ameaça ou qualquer outro
recurso
idôneo.

A vítima
João Carlos Ferreira
, em seu depoimento judicial (relatório de mídias, id. 197462346), declarou que decidiu ficar na fazenda para cuidar dos animais, esclarecendo que os invasores inicialmente não queriam sua permanência no local, mas acabaram aceitando.

Relatou que, passados dois dias, pediu para sair da fazenda, porém não foi autorizado, circunstância que, em tese, poderia caracterizar privação de liberdade.

Contudo, em depoimento prestado na fase policial (Id 73493638, p. 104), João Carlos Ferreira afirmou que, durante o período em que os invasores permaneceram na fazenda, deslocou-se até a vila do Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito em pelo menos duas ocasiões, tendo inclusive visitado sua irmã e sua mãe.

Essa divergência fragiliza substancialmente a versão de privação efetiva e contínua da liberdade de locomoção, pois não se pode afirmar que houve cárcere privado quando a própria vítima admite ter saído livremente da propriedade em mais de uma ocasião.

A testemunha
Ederson Pippus Ferreira
(
relatório de mídias, id.
154477394), oficial de justiça que participou do cumprimento do auto de constatação na Fazenda Missioneira, declarou que ao chegar na sede da fazenda, o ofendido João saiu de uma casa nos fundos da sede, não estando amarrado e tendo vindo correndo em direção ao grupo, deslocando-se livremente.

Esse
depoimento corrobora a tese de que não houve privação efetiva da liberdade de locomoção, pois a vítima se movimentava livremente pela propriedade e não estava submetida a qualquer meio de contenção física.

Não se desconhece que a situação poderia gerar temor à vítima, especialmente diante da presença de pessoas armadas e da situação de conflito fundiário.

Contudo, como acima mencionado, o tipo penal do art. 148 do Código Penal exige restrição concreta à liberdade de ir e vir, não se satisfazendo com mera vigilância, constrangimento ou intimidação, pois, conforme orientação jurisprudencial, a configuração do crime de cárcere privado pressupõe a efetiva impossibilidade de locomoção.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal orienta que
“(...) impõe-se a absolvição dos crimes de cárcere privado quando ausente a demonstração efetiva do dolo em privar as vítimas da liberdade de locomoção
(...)”
(N.U 0013316-83.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 1a Câmara Criminal, DJE 26/06/2015).

Portanto, ausente prova segura do núcleo típico, deve ser mantida a absolvição de todos os réus, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do crime de associação criminosa armada (réus absolvidos)

O delito previsto no art. 288 do Código Penal exige a associação estável e permanente de três ou mais pessoas, com organização mínima e finalidade específica de cometer crimes, não se confundindo com a reunião ocasional ou o concurso eventual de agentes para a prática de delitos determinados.

No caso em análise, conforme se extrai da fundamentação adotada na sentença, a prova produzida não demonstra, com segurança, que os réus absolvidos Advirson Roberto da Cruz, Edilson da Silva, Gilberto Ribeiro Arruda, Paulo Sérgio Scartezini e Sidney Alves da Silva tenham integrado associação estável e permanente destinada à prática reiterada de crimes.

Ainda que se considerem as circunstâncias mencionadas nos autos, como a presença de pessoas no local, a fuga diante da chegada dos policiais e as declarações do réu Jalles Souza Dutra, condenado, no sentido de que compareceu à fazenda a convite de terceiro, esses elementos, isoladamente considerados, não evidenciam liame associativo prévio, estável e duradouro, mas, quando muito, atuação episódica, insuficiente para a configuração do tipo penal.

A esse respeito, cabe destacar que
“(...) a mera presença no local dos fatos, desacompanhada de liame subjetivo com os autores da infração penal, não é suficiente para a condenação (...)”
(N.U 1004515-37.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 3a Câmara Criminal, DJE 23/07/2025).

Na espécie, não houve demonstração segura de vínculo associativo prévio e permanente entre os réus absolvidos, tampouco de divisão de tarefas, organização mínima do grupo ou vontade comum de permanência para a prática reiterada de crimes.

Assim, ausente prova suficiente da estabilidade, da permanência e da finalidade associativa exigidas pelo art. 288 do Código Penal, deve ser mantida a absolvição dos réus Advirson Roberto da Cruz, Edilson da Silva, Gilberto Ribeiro Arruda, Paulo Sérgio Scartezini e Sidney Alves da Silva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do recurso de Roberto Carlos Cesaro

O apelante Roberto Carlos Cesaro requer a absolvição pelo crime de associação criminosa armada, ao argumento de ausência de prova do vínculo associativo estável
.

De forma subsidiária, busca
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada.

Embora formulado pedido absolutório, impõe-se, previamente ao exame do mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal

Conforme a sentença, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente é de 4 anos.

No caso, entre o recebimento da denúncia (13/03/2019) e a publicação da sentença (17/11/2025), transcorreu lapso superior a 6 anos e 8 meses, ultrapassando o prazo prescricional, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva apta a impedir o reconhecimento da prescrição.

O recurso ministerial, embora busque a condenação de Roberto Carlos Cesaro também pelos crimes de roubo majorado e cárcere privado, não impugna a dosimetria
tampouco
pretende a majoração da pena aplicada pela condenação já existente pelo crime de associação criminosa armada.

Assim, quanto a essa reprimenda, houve trânsito em julgado para a acusação, autorizando o cálculo da prescrição com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Configura-se, portanto, o trânsito em julgado para a acusação quanto à dosimetria, autorizando o cálculo da prescrição com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência
desta Câmara
estabelece que a prescrição retroativa, com base na pena aplicada, é cabível quando ausente recurso da acusação visando ao aumento da reprimenda
:

“(...) Reconhece-se
a prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença supera o prazo prescricional calculado pela pena aplicada, especialmente se o recurso ministerial não puder majorá-la, pois “a reprimenda cominada já se apresenta como parâmetro para aferição da prescrição, uma vez que, mesmo havendo recurso ministerial, este não importará em aumento da pena imposta
(...)”
(
N.U 0027007-67.2014.8.11.0042,
Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1a
Câmara Criminal, DJE 07/04/2026)
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante
Roberto Carlos Cesaro
, nos termos do art. 107, IV, do C
ódigo Penal,
o que prejudica a análise do pedido absolutório, por se tratar de matéria prejudicial de mérito (art. 61 do Código de Processo Penal).

A mesma conclusão deve ser estendida,
de ofício
, aos corréus Fábio Fonseca Françoso e Jalles Souza Dutra, condenados pelo mesmo crime, à mesma pena (1 ano e 2 meses de reclusão), com base nos mesmos fatos (invasão da Fazenda Missioneira em 05/12/2018), tendo a denúncia sido recebida em 13/03/2019 e a sentença publicada em 17/11/2025, sem recurso ministerial visando à majoração da pena.

Nos termos dos arts. 61 e 580 do Código de Processo Penal, a decisão fundada em motivo não exclusivamente pessoal
,
como a prescrição,
causa extintiva da punibilidade de natureza objetiva
,
deve ser estendida aos corréus em idêntica situação jurídica.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição também em favor de Fábio Fonseca Françoso e Jalles Souza Dutra.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO
e

RECURSO
DE ROBERTO CARLOS CESARO PARCIALMENTE PROVIDO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e declarar extinta sua punibilidade quanto ao crime de associação criminosa armada, ficando prejudicado o pedido absolutório.

De ofício, ESTENDO o reconhecimento da prescrição aos corréus Fábio Fonseca Françoso e Jalles Souza Dutra
, declarando extinta a punibilidade de ambos quanto ao crime de associação criminosa armada, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal, nos termos dos arts. 61 e 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026